Tribunal: TJMT
Processo: 1043992-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043992-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (APELANTE), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), POLLYANNA OLIVEIRA DARY - CPF: 693.247.191-49 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (APELADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), POLLYANNA OLIVEIRA DARY - CPF: 693.247.191-49 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade dos autores.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Helenir Resende Rodrigues e Pollyana Oliveira Dary em face de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I SPEC Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as rés ao pagamento dos valores desembolsados a título de “juros de mora” no período de fevereiro/2013 a março/2014 no valor de R$ 10.251,91 (dez mil duzentos e cinquenta um reais e noventa um centavos), bem como no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Inconformados, insurgem-se os apelantes Helenir Resende Rodrigues e Pollyana Oliveira Dary pleiteando o restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aduzem sobre a inversão da cláusula penal que não se vincula a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, com aplicação da tese 971 do STJ, bem como a majoração do dano moral para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De outra banda, o Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I SPEC Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., alegam a preliminar de carência de ação de ilegitimidade passiva, em relação a cobrança de juros de obra que deverá ser cobrado da Caixa Econômica Federal, já que as cobranças foram feitas exclusivamente por ela.

Alegam ainda que a cobrança dos juros da obra além de contratualmente previsto, revela-se menos oneroso, por ser inferior a fase de amortização e impede o crescimento do saldo devedor, não havendo qualquer óbice na cobrança.
Firmes no seu propósito, defendem a ausência de abusividade no pacto firmado entre as partes. Ao final, questionam o dano moral, pleiteando a minoração.

Os autores apresentaram as contrarrazões (id. 100573008) e as rés apresentaram as contrarrazões no id. 100572994, ambas pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Helenir Resende Rodrigues e Pollyanna Oliveira Dary ajuizaram ação

de indenização por dano material e moral contra a Rodobens Negócios Imobiliários S.A., Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I - SPE Ltda., aduzindo que firmaram em 24.08.2010 contrato particular de compra e venda de imóvel, referente à unidade residencial n. 69, do empreendimento denominado de Condomínio Rio Claro, pelo preço de R$ 105.062,40 (cento e cinco mil sessenta e dois reais e quarenta centavos).

Afirmaram que o prazo final de entrega seria 12 (doze) meses após a liberação do crédito pela instituição financeira. Contudo, o bem não foi entregue no prazo limite, gerando vários transtornos e prejuízos. Formularam pedido de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
rejeitou as preliminares e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento dos valores desembolsados a título de “juros de mora” no período de fevereiro/2013 a março/2014 no valor de R$ 10.251,91 (dez mil duzentos e cinquenta um reais e noventa um centavos), bem como no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral (id. 100572982).

A decisão foi mantida, nos embargos de declaração (id. 100572996)

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto pela Rodobens Negócios Imobiliários e outras, em razão de decorrência lógica-processual.

As apelantes alegam preliminarmente a
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em relação a cobrança da taxa de evolução da obra, uma vez que a referida cobrança ocorreu em decorrência do contrato de financiamento pactuado entre os autores e a Caixa Econômica Federal, que prevê a incidência do aludido encargo durante a fase de edificação do empreendimento, motivo pelo qual requerem a extinção do feito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento do ônus sucumbencial.

Sem razão. É cediço que nos contratos de compra e venda de imóvel, decorrente de empreendimentos como o que se discute na espécie, existe a cobrança da taxa de evolução da obra, que corresponde aos juros cobrados pelas instituições financeiras em face das construtoras, os quais são repassados ao consumidor através do contrato de financiamento do bem adquirido.

Também é de amplo conhecimento, que o encargo alhures é estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a construtora a cumprir com as obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, de modo que somente é cobrado do consumidor quando há inadimplência contratual da mesma.

Assim, considerando que o consumidor somente paga o referido encargo quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora, fica evidenciada a legitimidade passiva das apelantes no caso em voga, precipuamente ante o fato da aplicação da teoria da asserção.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, faço análise em conjunto dos apelos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c.
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Nessa trilha, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC aos contratos de compra e venda de imóvel, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta ao art. 422, do C. Civil.

Visto isso, pelo que se denota dos autos, há
cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 120 (cento e vinte) dias.

Com efeito, o item 6.1.1 da cláusula sexta e o capítulo 6o, do aludido pacto, preveem:

“
6 – DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTÔNOMA:

6.1.1 Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, incialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma à ela vinculada, será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação”.

6.1.2. Em ocorrendo liberações dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada a etapa que corresponder a primeira liberação, será de 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois (dois) meses subsequentes a etapa anterior”.

Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 120 (cento e vinte dias) prevista no capítulo sexto, afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

Digo isso, porque é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...”.
(TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4a Câm. Dir. Priv., Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Veja, que a Lei n. 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e prorrogações,
in litteris
:

“Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

[...]

§ 2o Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação”.

Os autores alegam a ocorrência de atraso na entrega do imóvel e da impossibilidade de vincular tal prazo à concessão do financiamento bancário, pedindo aplicação do tema 996 do STJ. Pleiteiam ainda a inversão da cláusula penal que não se vincula a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, conforme o tema 971 do STJ.

Em que pese alegação dos autores, as teses firmadas nos temas 996 e 971 do STJ, para fins do art. 1.036 do CPC, em face do descumprimento do contrato em decorrência do atraso na obra não se aplicam ao caso em apreço. Explico.

Apenas a título de elucidação, transcrevo os temas repetitivos no 996 e no 971firmadados pelo do STJ:

Tema Repetitivo 996:
As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Tema 971:

“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Os autores alegam o descumprimento do contrato em decorrência do atraso da entrega da obra, no intuito de serem indenizados durante tal período.

Ocorre que, embora o contrato tenha sido celebrado em 24.08.2010, os autores estavam em mora, já que o saldo de R$ 93.571,20 (noventa e três mil quinhentos e setenta um reais e vinte centavos) deveria ter sido pago em 31.12.2010
com recursos próprios ou através de financiamento a ser concedido por agente financeiro com recursos do SBPE ou FGTS, contudo,
somente efetuado em 18.10.2012 com a realização do contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal.

Ora, não há como os recorrentes requererem a indenização decorrente do atraso da obra, bem como a aplicação da sanção prevista na cláusula penal, estando inadimplentes desde 31.12.2010, pois não seriam imitidos na posse do imóvel até que cumprissem com suas obrigações.

De se observar que na decisão combatida o d. magistrado considerou que no caso em apreço não houve extrapolação do prazo de 12 (doze) meses previsto no contrato, vejamos:

Registro, entretanto, que a cláusula quatro do quadro de resumo do contrato (id. 24541588 - Pág. 2) estabelece que os requerentes deveriam pagar R$ 11.491,20 (onze mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos) parcelado[2] e o saldo (R$ 93.571,20),
deveria ser pago em 31.12.2010 com recursos próprios ou através de financiamento a ser concedido por agente financeiro com recursos do SBPE ou FGTS.

Não há prova de pagamento realizado em 31.12.2010, sendo certo que no caso em tela, o contrato de financiamento foi entabulado pelos requerentes com a Caixa Econômica Federal em 18.10.2012.

Friso, que o referido contrato estabeleceu, na cláusula terceira (id. 24542393 - Pág. 5) que o prazo para a entrega da construção e legalização da unidade habitacional seria aquele descrito no item 6.1 da letra C do referido contrato. O item 6.1. letra C do contrato (id. 24542393 - Pág. 2) fixa o prazo de construção/legalização de 12 meses. Entendo, portanto, que tendo havido a entrega das chaves do imóvel em 31.01.2013, não houve atraso no prazo de construção do imóvel e entrega do imóvel,
pois é certo que os requerentes não poderiam exigir a entrega do imóvel sem cumprir a “parte B” do contrato de promessa de compra e venda ou seja, o pagamento do saldo devedor após o pagamento da entrada . Inexistindo atraso na entrega do imóvel, improcede o pedido de inversão da cláusula penal do contrato entabulad
o.

Por outro lado, as rés
sustentam que a cobrança da taxa de evolução da obra é feita pela própria Caixa Econômica Federal, pois, decorre do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, devendo ser suportado pelos próprios devedores.

No caso em apreço, restou incontroverso que os autores firmaram o contrato com a Caixa Econômica Federal em 18.10.2012 e que rés entregaram as chaves em 31.01.2013, contudo, houve a cobrança da taxa de evolução da obra, no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, quando comprovadamente a obra já estava concluída, restando evidenciada a atitude abusiva das empresas, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelas consumidoras.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei).

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Doutro lado, existe nos autos a comprovação de que após a entrega das chaves os requerentes continuaram a pagar os “juros da obra” e não a amortização do financiamento, consoante se infere dos documentos do id. 24542417 - Pág. 2/8, no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, residindo, neste aspecto, a comprovação da “ocorrência do dano” e a evidenciação da existência de “nexo causal” entre o dano e o comportamento das requeridos, além de inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, na medida em que a cobrança em questão ocorreu por culpa exclusiva das requeridas em não legalizar a unidade habitacional junto ao agente financiador
.
”
(id. 100572982)

Sendo assim, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pelos apelados, em razão do erro cometido.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da construtora recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no que tange ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça, tenho que concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, os apelantes não apresentaram provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021